Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Concessão de habeas corpus de ofício. 3. Remessa do processo de origem à Justiça Eleitoral. 4. Pedido de extensão formulado nos autos da Rcl 43.007/DF, indicada como paradigma. Decisão inter partes e sem efeito vinculante. 5. Conexão entre crimes eleitorais e comuns. Suposto recebimento de valores por intermédio de doações eleitorais. Projeto de nova sede da Petrobras em Salvador (“Torre Pituba”). 6. Anulação de atos decisórios. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.